Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E 11, DO CPC. A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DEVERÁ OBSERVAR A FAIXA INICIAL E, NAQUILO QUE A EXCEDER, A FAIXA SUBSEQUENTE. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou o da condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, ou, ainda, um valor fixo, segundo o critério de equidade" (REsp 1.155.125/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6/4/2010).

3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará uma gradação quanto aos percentuais a serem aplicados, de acordo com o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo que quando a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deverá observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, nos termos do §5o do mesmo dispositivo legal.

4. Embargos de declaração providos.